Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA. IMÓVEL COMERCIAL. ACORDO DESCUMPRIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO COMPULSÓRIO.

1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/91 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto.

2. Quando o locador e o locatário firmarem acordo de parcelamento dos aluguéis em atraso, homologado em juízo, e o montante não for adimplido nos termos ajustados, é cabível a expedição de mandado de despejo compulsório.

3. Recurso conhecido e não provido.